Tribunal: CARF
Processo: 10920.900630/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem. Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimentos de diligência não se afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900630/2016-23
ACÓRDÃO
3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHULZ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem. Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os
quais, aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando
o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o
sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de
provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação
declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual
recai o ônus da prova.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
2
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo do “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
05341.75188.050 813.1.1.17-5501, referente ao 1o TRIMESTRE 2013, de crédito referente ao
Reintegra.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 109-003.539, da 10a TURMA DA DRJ09.
Depreende-se dos autos que a interessada apresentou pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso – PER/DCOMP referente a créditos do Reintegra.
Analisado o pedido, foi expedido o Despacho Decisório no de rastreamento
12931721, de 02/03/2016 (fl. 1825) no qual restou reconhecido parcialmente o
crédito tributário pleiteado sob a fundamentação de que foram detectadas
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
3
inconsistências relativas a: - Declaração de Exportação não averbada -
Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra -
Fabricante não consta do Registro de Exportação - Nota Fiscal não relacionada à
DE - Exportação direta - Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens
Exportados - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal -
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação O Despacho
Decisório informa ainda que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados e, por esse motivo foi
homologada
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
15687.46838.230 813.1.3.17-0906, não havendo valor a ser restituído ou
ressarcido em relação ao PER/DCOMP 05341.75188.050 813.1.1.17-5501.
O valor requerido pela interessada foi de R$ 766.102,43 e o valor reconhecido,
por meio do Despacho Decisório, foi de R$ 302.223,10. Portanto, não foi
reconhecido direito creditório no valor de R$ 463.879,33.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório e intimada a pagar os valores
indevidamente compensados ou a apresentar manifestação de inconformidade
perante a Delegacia de Julgamento.
Apresentou manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese, que:
A exigibilidade do crédito tributário está suspensa por força da Instrução
Normativa RFB no 1300/2012, bem como pela previsão do Código Tributário
Nacional, art. 151, inciso III.
Foi intimada a providenciar retificação do PER/Dcomp e indicar corretamente as
notas fiscais não vinculadas aos Registros de Exportação indicados no Pedido de
Ressarcimento.
Protocolou resposta informando que seus produtos são vendidos para diversos
países e que, além das exportações diretas, exporta em consignação, segundo
norma da Secretaria de Comércio 2 PROCESSO 10920.900630/2016-23 ACÓRDÃO
109-003.539 DRJ09 Exterior – Secex, Portaria 23/2011, art. 230. As notas fiscais
são emitidas como “outras saídas”, por não haver código CFOP específico para
exportações em consignação e são essas as notas fiscais indicadas nos Registros
de Exportação. As notas fiscais de venda são emitidas depois de finalizados os
trâmites aduaneiros e, por essa razão, não são indicados no RE.
Mesmo com a resposta à intimação, o despacho decisório homologou
parcialmente a compensação e indeferiu parte do crédito pleiteado.
Com relação às inconsistências apuradas informa que: - Declaração de Exportação
não averbada.
Os produtos exportados foram fabricados por sua filial e remetidos à matriz que
os exportou.
“Não há nenhuma irregularidade na operação em questão, pois os produtos
relacionados nas notas fiscais anexadas por amostragem a essa manifestação, são
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
4
de fabricação própria da ora Manifestante e atendem os requisitos necessários ao
benefício do Reintegra.” - Fabricante não consta do Registro de Exportação.
As informações prestadas no PER/Dcomp foram realizadas com base nos
relatórios apresentados pelas comerciais exportadoras que adquiriram seus
produtos. Se houve erro de preenchimento dos registros de exportação, são
meros erros materiais que não podem ser imputadas à requerente e não são
argumento para não reconhecer seu direito. - Enquadramento operação de
exportação não gera direito ao Reintegra e Nota Fiscal não relacionada à DE -
Exportação Direta.
Realiza exportações diretas e em consignação, nas quais apura o crédito no
âmbito do Reintegra quando das vendas realizadas no exterior. As operações em
consignação seguem o disposto no art. 203 da Portaria Secex no 23/2011 que
exige comprovação da venda ou retorno da mercadoria no prazo de 720 dias. Os
registros aduaneiros são mantidos com os dados informados quando da
exportação, pois quase a totalidade dos produtos consignados é vendida. Não há
código CFOP específico para as exportações em consignação e as notas fiscais de
venda são emitidas depois de finalizados os trâmites aduaneiros e, por essa razão,
os RE ficam vinculados às notas fiscais de consignação e não são indicadas as
notas fiscais de venda.
Não há desobediência ao prazo estabelecido na Portaria Secex no 23/2011.
Para comprovar a efetiva venda dos produtos exportados em consignação
apresenta relatório anexo demonstrando todos os vínculos existentes. E junta, por
amostragem cópia da operação que detalhou. - Registro de Exportação não
vinculado à Declaração de Exportação; Produto informado não constados Bens
Exportados e Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal.
As inconsistência não existem e será demonstrado por meio dos documentos que
junta que não assiste razão ao Fisco e que todas as exigências necessárias ao
enquadramento no Reintegra foram cumpridas.
3 PROCESSO 10920.900630/2016-23 ACÓRDÃO 109-003.539 DRJ09 Do princípio
da verdade material O processo administrativo fiscal deve ser pautado pelo
princípio da verdade material e o julgador deve buscar a verdade ainda que tenha
que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.
Solicita a baixa dos autos em diligência para que sejam efetivamente analisados
os documentos juntados.
Requer seja reconsiderado o despacho decisório, deferido o pedido de restituição
e homologada a compensação declarada.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 10a TURMA DA
DRJ09, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
5
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2013
a 31/03/2013 DESPACHO DECISÓRIO. PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO
SEM EMENTA.
Acórdão decorrente de julgamento de processo administrativo fiscal cujo
despacho decisório foi emitido por processamento eletrônico não conterá
ementa, de acordo com o art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
III. - DO PAF N. 11080.734916/2018-78 | DA NECESSIDADE DO APENSAMENTO
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
É importante que se faça o apensamento do presente processo ao PAF n.
11080.734916/2018-78 em razão da correlação da matéria e com o fim de evitar
contradições entre as decisões.
Para a maior compreensão dos fatos, importante lembrar a origem do débito que
ocasionou a aplicação da multa, nos termos do § 17 do artigo 74 da Lei n.
9.430/1996.
IV. DO MÉRITO 4.1. – Do Princípio da Verdade Material – Da necessidade de
conversão do julgamento em diligência fiscal Consoante mencionado alhures, a
presente questão reporta-se à homologação parcial da compensação declarada na
PER/DCOMP 15687.46838.230813.1.3.17-0906, assim como o indeferimento
parcial do crédito a ser ressarcido através do PER/DCOMP
05341.75188.050813.1.1.17 5501.
Diante disso, não se pode deixar de apontar que o processo administrativo fiscal
deve ser pautado com base na verdade material. Ou seja, no caso em questão, a
empresa, após receber a Intimação Fiscal Eletrônica providenciou sua resposta à
intimação, informando todo o procedimento de exportação direta/consignação,
ocasião em que juntou documentos para comprovar tal operação.
Sendo assim, solicita a baixa dos autos para que seja realizada a diligência fiscal,
sendo efetivamente analisados os documentos juntados e reconhecidos os
argumentos da Recorrente em prol da integralidade dos créditos solicitados.
4.2. Do Regime de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras – REINTEGRA Primeiramente, cabe mencionar que o Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras –
REINTEGRA, foi instituído por meio do Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de
2011, com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários
residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
6
Em 14 de dezembro de 2011, referido Decreto foi convertido na Lei no
12.546/2011, que concede a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados no País a possibilidade de apurar valores para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.
4.3. Das Inconsistências Apuradas a) Declaração de Exportação não averbada De
acordo com este item, foram identificadas Declarações de Exportação que não
teriam sido averbadas, ou seja, não foram confirmadas pela fiscalização a efetiva
exportação dos produtos objeto das notas fiscais emitidas.
Ocorre que tais produtos, descritos nas notas fiscais, foram efetivamente
fabricados e foram objeto de exportação direta pela contribuinte, levando-se a
concluir que a fiscalização tão somente deixou de considerar os documentos
juntados a este processo. Além disso, restou claro a ofensa ao princípio material
já que no acórdão restou decidido que “Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação - é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra”.
Não há nenhuma irregularidade na operação em questão, pois os produtos
relacionados nas notas fiscais juntadas por amostragem a essa manifestação, são
de fabricação própria da ora Manifestante e atendem os requisitos necessários ao
benefício do Reintegra.
Além disso, foram juntados ao presente processo administrativo os RE que
comprovam a Exportação das respectivas mercadorias.
Ora, é a materialidade da operação é que faz nascer à obrigação tributária e
consequentemente o direito creditório.
Por esta razão, deve o despacho decisório ser reformado neste ponto para
reconhecer os créditos e, consequentemente homologar as compensações a ele
atreladas.
b) Fabricante não consta do Registro de Exportação
Segundo o relatório fiscal, a Recorrente não estaria constando no Registro de
Exportação vinculada à PER/DCOMP, como efetivo fabricante dos produtos
exportados.
O presente item versa sobre a hipótese de exportação via comercial exportadora,
ou seja, os produtos foram vendidos pela Recorrente a terceiros com finalidade
específica de exportação.
Os registros de exportação foram preenchidos pelas revendedoras dos produtos
quando da operação de remessa ao exterior.
Além do mais todas as informações prestadas pela Recorrente em seus
PER/DCOMP’s foram realizadas com base nos relatórios apresentados pelas
comerciais exportadoras que adquiriram seus produtos.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
7
Ou seja, é fato indiscutível que as operações efetivamente ocorreram, conforme
fazem prova as notas fiscais emitidas pela Recorrente e igualmente não pairam
dúvidas de que os produtos foram efetivamente exportados.
Se houve mero erro de preenchimento dos registros de exportação, trataram-se
de meros erros materiais que não podem ser imputados à Requerente e muito
menos utilizados como argumento para não reconhecer os créditos pleiteados
visto que formal e materialmente as operações de exportação efetivamente
ocorreram.
Portanto, deve ser reformado o despacho decisório para reconhecer os créditos e,
por consequência, homologar as compensações pleiteadas.
c) Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra e Nota
Fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta A Recorrente realiza exportação
tanto de forma direta como por consignação, reconhecendo a receita de
exportação somente com a efetiva venda das mercadorias e não no momento de
sua saída do país. Assim, apura o crédito no âmbito do Reintegra sobre o valor da
venda ocorrida no exterior, pois é esse o momento em que de fato se apura a
receita.
A operação de exportação em consignação desenvolvida pela Manifestante tem
previsão no Capítulo IV (Tratamento Administrativo das Exportações) – Seção VIII
(Exportação em Consignação), da Portaria no 23, de 14 de julho de 2011.
Conforme já mencionado, a Recorrente realiza além da exportação direta, a
exportação em consignação, a qual exige a comprovação da venda da mercadoria
ou o seu retorno no prazo máximo de 720 (setecentos e vinte) dias, contados do
embarque, da efetiva venda da mercadoria ao exterior ou do retorno da
mercadoria, conforme dispõe a Portaria Secex no 23/2011 em seu artigo 203:
Art. 203. Todos os produtos da pauta de exportação brasileira são passíveis de
venda em consignação, exceto aqueles relacionados no Anexo XX desta Portaria.
§ 1o A exportação em consignação implica a obrigação de o exportador
comprovar dentro do prazo de até 720 (setecentos e vinte) dias, contados da data
do embarque, a efetiva venda da mercadoria ao exterior ou o retorno da
mercadoria.
A exportação em consignação pressupõe a venda das mercadorias exportadas, no
caso da Recorrente, quase a totalidade dos produtos consignados são vendidos e,
em raríssimos casos, inutilizados pelo consignatário mediante reembolso. Por isso,
nos registros aduaneiros são mantidos todos os dados informados no momento
da exportação.
Outrossim, no que diz respeito à emissão de documentos fiscais, a Recorrente
procede da seguinte forma: pela ocasião da exportação emite nota fiscal a título
de “outras saídas” tendo em vista que não existe Código Fiscal de Operações e de
Prestações – CFOP específico para a exportação em consignação, e, pela ocasião
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
8
da venda do produto consignado, emite nota fiscal de venda para fatura do
produto.
Assim, em decorrência de tais peculiaridades, as notas fiscais de saída de
produtos exportados em consignação ficam registradas no RE.
Ora, no caso da Recorrente, os produtos saem do país em consignação e não
geram receita nesse momento porque nenhuma venda é realizada. Tais produtos
ficam vinculados ao RE e DDE dessa exportação e sua venda ocorre
independentemente, de forma que podem passar alguns meses até que todos os
produtos sejam efetivamente vendidos.
Exemplificando: uma nota fiscal de exportação em consignação se refere a
produtos que serão vendidos separadamente resultando em várias notas fiscais
de venda. Da mesma forma, uma nota fiscal de venda pode conter produtos
exportados em consignação por meio de várias notas de exportação e seus
respectivos REs e DDEs.
c) Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação A Autoridade
Fazendária glosou os créditos oriundos das notas fiscais relacionadas no
detalhamento do crédito, supondo que os registros de exportação não estariam
vinculados às declarações de exportação e dessa forma identificou no Despacho
Decisório como uma das inconsistências encontradas.
Contudo, restou devidamente demonstrado, por meio dos documentos juntados
ao processo, que não assiste razão ao Fisco, e que a Recorrente cumpriu todas as
exigências necessárias para que estivesse enquadrada no Reintegra, no que se
refere, inclusive, na vinculação do registro de exportação com a declaração de
exportação.
Ainda, ressalta-se que somente considerou no cálculo de apuração do Reintegra
os produtos efetivamente exportados que dão direito ao Reintegra.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do pedido de apensamento ao PAF n. 11080.734916/2018-78
A recorrente solicita o pedido de apensamento o apensamento do presente
processo ao PAF n. 11080.734916/2018-78 em razão da correlação da matéria e com o fim de
evitar contradições entre as decisões.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
9
No entanto, verifica-se que o processo supracitado já foi julgado, consoante análise
do Acórdão 3101-003.452, no qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deram
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa aplicada por compensação não
homologada.
Diante do exposto, indefiro o pedido de apensamento.
Do pedido de diligência
A contribuinte requereu, de forma genérica, a produção de diligência: “a baixa dos
autos para que seja realizada a diligência fiscal, sendo efetivamente analisados os documentos
juntados e reconhecidos os argumentos em prol da integralidade dos créditos solicitados”.
No entanto, acerca do tema, seguem transcritos os arts. 16 e 18 do Decreto no
70.235, de 1972, que assim dispõem:
“Art. 16 – A impugnação mencionará: (...)IV – As diligências ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1° – Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (parágrafo introduzido
pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 09/12/1993).” “Art. 18. A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28,
in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993).”
No presente caso, verifica-se, de plano, que não foram atendidos os requisitos
normativos para que seja deferido o pedido em tela, pois não foram expostos os motivos
concretos que justificassem o pleito. Além disso, não houve a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, os quais inclusive não foram delineados pela recorrente.
Isso porque nos pedidos de restituição, ressarcimento e declarações de
compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela fundamental,
recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373 do Código de
Processo Civil.
Assim, já em sua manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deve reunir
todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Portanto, a comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado em pedidos de
ressarcimento é, de fato, ônus do sujeito passivo, devendo ser reunidos, com a manifestação de
inconformidade, todos os elementos suficientes e necessários para a demonstração do direito
creditório.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
10
Há que se ter em conta, entretanto, que as diligências e perícias não existem com o
propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim para elucidar questões pontuais
mantidas controversas mesmo em face dos documentos trazidos pela impugnante/manifestante
ou recorrente.
Ou seja, diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir
que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação às partes componentes da relação
jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões para as quais se exige
conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impossível de ser resolvida a partir do
conhecimento das partes e do julgador.
Assim, não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pela contribuinte, que deixou de produzir a prova adequada para se contrapor à decisão recorrida.
Portanto, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material, em nada altera o acima exposto, eis que a busca da verdade material não
desincumbe as partes de seus encargos probatórios.
Ademais, verifica-se que as informações necessárias ao deslinde da questão
encontram-se nos autos administrativos, também sendo certo que a realização de diligência não
se presta a suprir eventual inércia probatória da recorrente.
Diante das considerações, indefiro o pedido de diligência.
Do Reintegra
A Recorrente é sociedade anônima de capital aberto que tem como sua atividade
econômica principal a fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios. E, por
conta de suas atividades, se enquadra no Regime de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras – Reintegra.
O Reintegra é um programa criado pelo Governo Federal para incentivar a
exportação de produtos manufaturados. O benefício fiscal tem então por finalidade retornar de
forma integral ou parcial o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de produtos
exportados.
Nesse sentido, trata o presente processo administrativo fiscal do Regime Especial
de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) previsto
originalmente na Medida Provisória n° 540/2011, convertida na Lei n° 12.546/11:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
11
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.
(...)Art. 50. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 1o a 3o , 7o a 10,
14 a 20, 46 e 49 desta Lei.

O Poder Executivo regulamentou a matéria por meio do Decreto n° 7.633/11, e
definiu que, no âmbito de sua competência, a Secretaria da Receita Federal do Brasil poderia
disciplinar a matéria:
Art. 1o Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar
valores referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo
a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente
o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
(...)Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no
REINTEGRA para, a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou II - efetuar compensação com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
(...)Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e II - a
averbação do embarque.
(...)Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o
disposto neste Decreto.
Com vistas a disciplinar a matéria, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
no âmbito de sua competência, publicou a Instrução Normativa RFB n° 1.717/17, que disciplina as
orientações, vigentes por ocasião da apresentação do pedido da interessada, em sua Seção IV, “Do
Ressarcimento e da Compensação de Créditos do Reintegra”:
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
12
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Do Ressarcimento e da Compensação de Créditos do Reintegra Art. 60. Os
créditos apurados no âmbito do Reintegra instituído pela Medida Provisória no
540, de 2 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, e os créditos apurados no âmbito do Reintegra reinstituído pela Medida
Provisória no 651, de 9 de julho de 2014, convertida na Lei no 13.043, de 13 de
novembro de 2014, poderão ser utilizados pela pessoa jurídica somente para
solicitar seu ressarcimento em espécie ou para efetuar compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB.
Art. 61. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa.
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário a que se
refere o crédito e da averbação do embarque.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do
crédito apurado no período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
§ 5o Os códigos de enquadramento das operações de exportação passíveis de
gerarem direito ao Reintegra são os constantes em Ato Declaratório Executivo da
RFB.
§ 6o O Reintegra não se aplica a operações com base em notas fiscais cujo Código
Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de
exportação direta ou de venda à comercial exportadora.
§ 9o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos,
contado do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último.
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
13
§ 10. A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
O Ato Declaratório Executivo RFB n° 02/17 definiu quais os enquadramentos de
operações de exportação, informados no Registro de Exportação do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), que geram direito ao Reintegra.
Cumpre ainda observar a disciplina relativa a eventual retificação do pedido de
ressarcimento realizado por meio do programa PER/DCOMP, nos termos da Instrução Normativa
RFB n° 1.717/2017, vigente por ocasião do pedido em apreço:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido,
pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do
programa PER/DCOMP.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação,
a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
Art. 117. A decisão sobre o pedido de restituição, sobre o pedido de
ressarcimento e sobre o pedido de reembolso, caberá à DRF ou à Delegacia
Especial da RFB que, à data do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
14
Art. 140. É definitiva a decisão do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que
não admitir pedido de retificação ou cancelamento de pedido de restituição,
pedido de ressarcimento, pedido de reembolso ou declaração de compensação.
Dessa forma, as disposições legais, regulamentares e normativas esclarecem que os
créditos relativos ao Reintegra são pleiteados pela recorrente por meio de pedido de
ressarcimento, formalizado por meio de PER/DCOMP, no qual ela mesma insere informações
relacionadas ao crédito decorrente de exportações. Assim, o pleito é analisado confrontando-se as
informações constantes no pedido com aquelas constantes nos sistemas que controlam as
exportações. Tanto as informações do pedido de ressarcimento, quanto aquelas dos sistemas de
exportação são de responsabilidade da interessada.
Analisado o pedido de ressarcimento, a autoridade competente prolata uma
decisão, por meio de despacho decisório, no qual são demonstradas eventuais inconsistências que
determinam, nesses casos, o indeferimento de parte ou do total do crédito pleiteado, assim como
os motivos que ensejaram tal indeferimento.
Portanto, nos casos em que houve vinculação de declaração de compensação ao
crédito pleiteado por meio do pedido de ressarcimento, a decisão sobre o crédito promove reflexo
imediato em relação à homologação ou não da compensação realizada. Pelo fato de a declaração
de compensação estar diretamente vinculada ao pedido de ressarcimento e ser processada, da
mesma forma, por meio de PER/DCOMP, o despacho decisório, ao decidir sobre o crédito
tributário, também informa sobre a decisão de homologação ou não da compensação vinculada.
Nos casos em que a compensação não é homologada, ainda que parcialmente, a recorrente é
intimada a promover o pagamento do crédito compensado indevidamente, acompanhado dos
acréscimos legais. Oportuno registrar que o pedido de compensação é formulado pela
interessada, que naquele ato confessa expressamente os débitos informados no pedido, sendo de
sua responsabilidade as informações ali apostas.
Verifica-se, portanto, que o escopo relativo ao Reintegra é delimitado por pedido de
ressarcimento e, eventualmente, por pedidos de compensação de tributos com o crédito
pleiteado. Não se trata de autuações por infringência à legislação tributária ou aduaneira. Nesse
âmbito, ao ser cientificado de despacho decisório que não reconheceu o crédito pleiteado ou não
homologou a compensação vinculada, ainda que parcialmente, cabe à recorrente carrear aos
autos todas as provas necessárias à comprovação do seu direito e não à Administração Tributária
ou à fiscalização.
Das alegações recursais
A Recorrente alega, em síntese, que calculou e apresentou Pedido de
Ressarcimento dos Valores do Reintegra com base na legislação em comento. Contudo, recebeu
despacho indeferindo parcialmente seu pleito, em razão das inconsistências que serão tratadas a
seguir:
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
15
4.3. Das Inconsistências Apuradas a) Declaração de Exportação não averbada De
acordo com este item, foram identificadas Declarações de Exportação que não
teriam sido averbadas, ou seja, não foram confirmadas pela fiscalização a efetiva
exportação dos produtos objeto das notas fiscais emitidas. Ocorre que tais
produtos, descritos nas notas fiscais, foram efetivamente fabricados e foram
objeto de exportação direta pela contribuinte, levando-se a concluir que a
fiscalização tão somente deixou de considerar os documentos juntados a este
processo. Além disso, restou claro a ofensa ao princípio material já que no
acórdão restou decidido que “Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação - é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra”.
Por esta razão, deve o despacho decisório ser reformado neste ponto para
reconhecer os créditos e, consequentemente homologar as compensações a ele
atreladas.
b) Fabricante não consta do Registro de Exportação
Segundo o relatório fiscal, a Recorrente não estaria constando no Registro de
Exportação vinculada à PER/DCOMP, como efetivo fabricante dos produtos
exportados. O presente item versa sobre a hipótese de exportação via comercial
exportadora, ou seja, os produtos foram vendidos pela Recorrente a terceiros
com finalidade específica de exportação.
c) Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra e Nota
Fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta A Recorrente realiza exportação
tanto de forma direta como por consignação, reconhecendo a receita de
exportação somente com a efetiva venda das mercadorias e não no momento de
sua saída do país. Assim, apura o crédito no âmbito do Reintegra sobre o valor da
venda ocorrida no exterior, pois é esse o momento em que de fato se apura a
receita. Outrossim, no que diz respeito à emissão de documentos fiscais, a
Recorrente procede da seguinte forma: pela ocasião da exportação emite nota
fiscal a título de “outras saídas” tendo em vista que não existe Código Fiscal de
Operações e de Prestações – CFOP específico para a exportação em consignação,
e, pela ocasião da venda do produto consignado, emite nota fiscal de venda para
fatura do produto. Assim, em decorrência de tais peculiaridades, as notas fiscais
de saída de produtos exportados em consignação ficam registradas no RE. Em
resumo, por conta da legislação aduaneira fiscal, no RE são indicadas as notas
fiscais de saída em consignação, já as notas fiscais de venda são emitidas depois
de finalizados todos os trâmites aduaneiros, e por isso não são indicadas no RE.
Diante das explanações ora aprestadas, bem como da comprovação de que há
real direito de crédito, e que este é suficiente para o pagamento do débito
declarado, não pode o Fisco ignorar a situação e imputar à Contribuinte a
existência apenas parcial de crédito.
c) Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação A Autoridade
Fazendária glosou os créditos oriundos das notas fiscais relacionadas no
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
16
detalhamento do crédito, supondo que os registros de exportação não estariam
vinculados às declarações de exportação e dessa forma identificou no Despacho
Decisório como uma das inconsistências encontradas.
Contudo, restou devidamente demonstrado, por meio dos documentos juntados
ao processo, que não assiste razão ao Fisco, e que a Recorrente cumpriu todas as
exigências necessárias para que estivesse enquadrada no Reintegra, no que se
refere, inclusive, na vinculação do registro de exportação com a declaração de
exportação.
Assim, como se vê das alegações apresentadas, a recorrente quer fazer crer que as
operações glosadas foram realizadas corretamente e que os documentos demonstram que possui
direito ao crédito do Reintegra.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, a recorrente faz alegações genéricas e
quer dar a entender que basta verificar os documentos que traz aos autos para comprovar o que
alega. Ocorre que, esse procedimento não ampara sua defesa.
Portanto, a recorrente para comprovar a correção das operações que executou e o
direito de crédito pleiteado deveria ter especificado, bem como detalhado quais são as operações
de exportação, os documentos próprios de cada uma dessas operações, tais como Notas Fiscais,
Registros de Exportação, Declarações de Exportação, bem como suas específicas vinculações ao
Pedido de Ressarcimento apresentado.
Ou seja, não basta instruir os autos com diversos documentos e remeter a eles a
comprovação de seu direito, há que demonstrar especificamente como cada um dos documentos
apresentados comprova seu direito.
Ademais, é preciso insistir na necessidade do zelo exigível no preparo da defesa,
porquanto, ao intento de comprovar os fatos em discussão, não basta a simples juntada de várias
cópias de documentos, sem o cuidado de referi-las adequadamente na peça recursal, despidas de
explicação detalhada de cada elemento de prova e dos fatos que lhes são implícitos.
Assim, a invocação do princípio da verdade material não pode ser utilizada para
fazer recair sobre o Fisco a demonstração de um direito pleiteado pelo contribuinte. Isso porque
em Pedido de Ressarcimento, incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada das provas
hábeis e idôneas, da existência do crédito que alega possuir para que sejam aferidas sua correção
frente à legislação de regência.
Dessa forma, verifica-se que as inconsistências foram corretamente apuradas e
registradas no Despacho Decisório. Ou seja, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos
autos, caberia à Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a
comprovação efetiva do seu direito, o que de fato não fez.
Portanto, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
17
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir:
No presente caso, o pedido de ressarcimento de créditos de Reintegra foi
parcialmente deferido, pois foram constatadas as seguintes inconsistências (fl.
1760):
Declaração de Exportação não averbada De acordo com a legislação de regência, a
averbação do documento comprobatório da exportação - Declaração de
Exportação ou Declaração Simplificada de Exportação - é condição para
apresentação do pedido de ressarcimento do Reintegra.
Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra O
enquadramento da operação de exportação, informado no Registro de
Exportação, indica operação que não gera direito ao Reintegra.
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação O Registro de
Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à Declaração de
Exportação indicada.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta Nas Declarações de
Exportação representativas de operação de exportação direta são relacionadas
em campo específico os números das Notas Fiscais de saída correspondentes aos
produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no campo específico na
Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Fabricante não consta do Registro de Exportação A identificação do fabricante do
produto exportado consta do Registro de Exportação. Nas operações de
exportação direta, o emitente da Nota Fiscal é o titular do Registro de Exportação
e, nas operações de exportação por Empresa Comercial Exportadora, o emitente
da Nota Fiscal deve constar entre os fabricantes indicados no Registro de
Exportação.
O emitente da Nota Fiscal informada não consta como fabricante no Registro de
Exportação a ela vinculada no PER/DCOMP.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal No Registro de
Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é identificado pelo
código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação no PERDCOMP
não consta produto correspondente ao identificado no Registro de Exportação.
Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados Apenas os
produtos (identificados pelo código NCM) listados na Ficha Bens Exportados do
PER/DCOMP são objeto desse pedido de ressarcimento do Reintegra A
interessada contesta a inconsistência descrita como “Declaração de Exportação
não averbada” alegando que os produtos que exporta, relacionados nas notas
fiscais por ela anexadas por amostragem, foram fabricados por sua filial e que
atendem os requisitos necessários ao benefício do Reintegra.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
18
Quanto à inconsistência “Fabricante não consta do Registro de Exportação” alega
que as informações que constam do PER/Dcomp são baseadas em relatórios de
empresas comerciais exportadoras e que eventuais erros não são de sua
responsabilidade e se tratam de erros materiais que não afetam seu direito.
As inconsistências “Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação”; “Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens
Exportados” e “Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal” são
negadas pela interessada que alega que demonstrará por meio dos documentos
que junta aos autos, pois não assistiria razão ao Fisco e que todas as exigências
necessárias ao enquadramento no Reintegra teriam sido cumpridas.
Como se vê das alegações apresentadas, a interessada quer fazer crer que as
operações glosadas foram realizadas corretamente e que os documentos que
apresenta ou apresentará demonstram que possui direito ao crédito do Reintegra.
Ocorre que faz alegações genéricas e quer dar a entender que basta verificar os
documentos que traz ou trará aos autos para comprovar o que alega. Esse
procedimento não ampara sua defesa. Para comprovar a correção das operações
que executou e o direito de crédito pleiteado há que se especificar quais são as
operações de exportação, os documentos próprios de cada uma dessas
operações, tais como Notas Fiscais, Registros de Exportação, Declarações de
Exportação, bem como suas específicas vinculações ao Pedido de Ressarcimento
apresentado. Não basta instruir os autos com diversos documentos e remeter a
eles a comprovação de seu direito, há que demonstrar especificamente como
cada um dos documentos apresentados comprovam seu direito.
Como antes dito, a responsabilidade por comprovar o direito que pleiteia, ao
carrear aos autos os documentos e demais provas, assim como, demonstrar a
forma como essas provas sustentam suas alegações é da interessada. O princípio
da verdade material é aplicado ao processo administrativo fiscal com o intuito de
busca dos fatos alegados frente à provas que instruem os autos e deve ser
sopesado juntamente com todos os demais princípios que norteiam o processo
administrativo, tais como o do ônus da prova, sem nunca desconsiderar o
princípio da legalidade. Assim, a invocação do princípio da verdade material não
pode ser utilizado para fazer recair sobre o Fisco a demonstração de um direito
pleiteado pelo contribuinte. Em Pedido de Ressarcimento, incumbe ao
contribuinte a demonstração, acompanhada das provas hábeis e idôneas, da
existência do crédito que alega possuir para que sejam aferidas sua correção
frente à legislação de regência.
As inconsistências “Enquadramento operação de exportação não gera direito ao
Reintegra” e "Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação Direta" são negadas
pela interessada.
Alega que realiza operações de exportação em consignação com a expedição de
Nota Fiscal sem código CFOP específico e que emite as Notas Fiscais de venda
somente depois de realizadas as vendas no exterior, nos termos da Portaria Secex
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.375 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900630/2016-23
19
no 23/2011. Alega que cumpre o prazo determinado em referida portaria e que o
relatório que anexa comprova a correção das exportações e seu direito ao crédito
do Reintegra.
Ocorre que a própria interessada confessa que “os registros aduaneiros são
mantidos com os dados informados quando da exportação”, ou seja, os
Registros de Exportação não são retificados para informar a efetivação da venda
das mercadorias exportadas em consignação.
Essa informação, corroborada pelos documentos que a própria interessada acosta
aos autos por “amostragem”, demonstram que os Registros de Exportação não
comprovam o direito ao crédito do Reintegra (nos Registros de Exportação de
folhas 39 a 56 consta o código “80102 – exportação em consignação”), bem como,
demonstra que não houve atendimento ao disposto no art. 203 da Portaria Secex
no 23, de 14/07/2011, em especial a seu §4o que dispõe que “O código de
enquadramento do RE deverá ser alterado para 80.000, no caso da mercadoria ser
vendida no todo ou em parte; para 81.101, 81.102 ou 81.103, quando a operação
for destinada à comprovação tratada no art. 144 desta portaria; ou para 99.199,
no caso de inviabilidade total de retorno.” Portanto, as inconsistências foram
corretamente apuradas e registradas no Despacho Decisório e a interessada não
logrou comprovar o contrário.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação acerca do
referido crédito, o que de fato não fez. Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir
as mesmas alegações apresentadas na manifestação de inconformidade.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1896
DF CARF MF
Original